Tribunal: TJDFT
Processo: 0740685-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE DE APELAÇÃO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA PJE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Apelação, por intempestividade. A parte agravante alegou ausência de intimação válida via Diário da Justiça Eletrônico (DJe), sustentando que a ciência da sentença somente se deu com a publicação de despacho sobre custas finais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a intimação realizada exclusivamente via sistema PJe é válida e suficiente para iniciar o prazo recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 5o da Lei n. 11.419/2006 e do Provimento n. 160/2017 da Corregedoria-Geral de Justiça do TJDFT, a intimação eletrônica realizada por meio do sistema PJe é válida e substitui outros meios de publicação, desde que haja consulta ao teor do ato processual.
4. A parte agravante, cadastrada como parceira eletrônica, registrou ciência da sentença em 20/5/2024, iniciando o prazo recursal. A Apelação foi interposta apenas em 5/7/2024, fora do prazo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A intimação realizada via sistema PJe é válida e suficiente para iniciar o prazo recursal, nos termos da Lei n. 11.419/2006 e do Provimento n. 160/2017 do TJDFT. 2. A interposição de recurso fora do prazo legal caracteriza intempestividade e impede seu conhecimento.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 270, 246; Lei n. 11.419/2006, art. 5o; Provimento n. 160/2017 da Corregedoria-Geral de Justiça do TJDFT, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC n. 0702743-60.2020.8.07.0004, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 1o/12/2021, DJE 11/1/2022; TJDFT, APC n. 0700441-33.2021.8.07.0001, Rel. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 16/2/2022, DJE 4/3/2022.